Tribunal: TJMT
Processo: 1025516-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025516-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), MARCOS TEODORO PEREIRA - CPF: 502.091.321-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025516-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS TEODORO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMA 1199 STF –INADIMISSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N° 14.230/2021 A REDAÇÃO DA LEI No 8.429/92 - COISA JULGADA - REJEIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Com julgamento do TEMA 1199 pelo STF, restou pacificado que, a norma benéfica da Lei 14.230/2021 -
revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa
-, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.

2- Decisão mantida. Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025516-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS TEODORO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de AGRAVO INTERNO promovido por
MARCOS TEODORO PEREIRA

(ID
156507673)
,

contra
decisão monocrática proferida por esta Relatora ao ID
155628693
, que nos autos do
Agravo de Instrumento n° 1025516-56.2022.8.11.0000
, com fulcro no artigo 932, IV, b, do CPC, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, por ser contrário ao julgamento pelo STF do ARE 838989 - TEMA 1.199, segundo o qual, a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.

Nas razoes do Agravo Interno, a
parte agravante alega que
a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal utilizada para negar provimento ao Agravo de Instrumento tratou de situações que não dizem respeito ao pedido formulado pelo Agravante, pois no julgamento do STF foi abordado a retroatividade da norma que definiu que a improbidade administrativa só pode ocorrer de forma dolosa, e nesse processo o que se discute é que a novel legislação também promoveu uma espécie de
abolitio improbitatis
que, a rigor do que acontece nos casos de
abolitio criminis
, atinge inclusive a coisa julgada, porque deixou de considerar determinada conduta como ilícita.

Ao final, requer seja dado provimento ao Agravo interposto, para reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões ao ID 171034692, pela rejeição do Agravo Interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025516-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS TEODORO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do
Agravo de Instrumento n° 1025516-56.2022.8.11.0000
, com fulcro no artigo 932, IV, b, do CPC, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, por ser contrário ao julgamento pelo STF do ARE 838989 - TEMA 1.199, segundo o qual, a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.

Na origem,
o Ministério Público Estadual propôs a
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
em desfavor do Agravante: Marcos Teodoro Pereira, embasando a pretensão em condutas praticadas pelo recorrente, na condição de Diretor da Cadeia de Mirassol D'Oeste/MT, consistente na autorização a preso provisório para desempenhar serviços externos no batalhão da Policia Militar, e inserções de falsas informações para conferir remissão ao detento, fazendo constar atestados de estudo e trabalho em períodos incompatíveis.

A sentença, proferida em 20 de fevereiro de 2017, julgou procedente a ação em questão, para reconhecer que houve violação aos princípios da administração pública, condenando o Agravante por subsunção do fato à norma capitulada no art. 11, I, da Lei 8.429/92, aplicando-lhe as sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e ao pagamento de multa civil no montante de 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida à época.

Na fase recursal foi desprovido o recurso de apelação interposto pelo agravante, e mantida a sentença referida.

O transito em julgado operou-se em 24 de setembro de 2019.

Em 2022 o agravante peticionou no processo de origem, em fase de cumprimento de sentença, para que fosse reconhecida a incidência das alterações promovidas pelas Lei n° 14.230/2021 ao caso, com a consequente declaração de extinção da punibilidade, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Inconformado, o agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, que foi monocraticamente desprovido, e agora, agravo interno no intuito da aplicação retroativa da referida lei com a consequente declaração de extinção da sua punibilidade.

Constou no decisório agravado que:

“(...)

Compulsando os autos, observa-se que ao indeferir o pedido de aplicação das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 (ID n. 153294682), o Magistrado Singular consignou que, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que a lei não retroage para atingir os casos em que já há decisões definitivas com trânsito em julgado.

Importante destacar que, inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, com julgamento do TEMA 1199 pelo STF, restou pacificado que, a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes..

Assim, em se tratando de cumprimento de sentença condenatória por ato de improbidade administrativa que já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada desde 24/09/2019 (ID n. 43724585 – p. 254 – autos de origem), não há que se falar em aplicação retroativa das novas disposições da Lei 8.429/1992 trazidas pela Lei 14.230/2021, que entrou em vigor em 25/10/2021.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. Ato judicial impugnado. Indeferimento do pedido de afastamento da ordem de indisponibilidade do imóvel, em sede de cumprimento de sentença condenatória por ato de improbidade administrativa. A motivação empregada pela decisão afasta a aplicação da nova Lei no 14.203/21 e preserva a afetação do imóvel de matrícula no 11.841. Recurso devolve para reexame pelo tribunal três questões. A primeira versa sobre a retroatividade da nova Lei no 14.203/21, a segunda gravita em torno da proteção do bem de família, enquanto a terceira versa sobre o reconhecimento de prescrição intercorrente nos autos principais.
Interpretação empregada pelo STF para fixação do Tema 1199 considera expressamente que a nova Lei no 14.230/2021 não retroage nos casos transitados em julgado, bem como é irretroativo o novo regime prescricional
. (...). Manutenção da decisão agravada. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21576848520228260000 SP 2157684-85.2022.8.26.0000, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 09/01/2023, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/01/2023). [Destaquei]

Com tais considerações, com fulcro no artigo 932, IV, b, do CPC, monocraticamente,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, por ser contrário ao julgamento pelo STF do ARE 838989 - TEMA 1.199, segundo o qual, a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada
; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.”

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023